Tribunal: TJDFT
Processo: 0709623-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE PENA. SAÍDA TEMPORÁRIA. FUGA. FALTA DISCIPLINAR. NOVO DECRETO PRISIONAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. COVID-19. RECOMENDAÇÃO CNJ. AUSÊNCIA DE REQUISITOS.
1. O condenado que deixa de retornar ao estabelecimento prisional após saída temporária incorre em falta disciplinar grave, razão por que a sua prisão não configura qualquer ilegalidade.
2. Ordem denegada.